Tribunal: TJSP
Processo: 2284603-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284603-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante ABAMSP -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, é agravada MARIA APARECIDA QUIRINO CARDOSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284603-90.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.284.603-90.2020.8.26.0000
Agravante:
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Agravada:
MARIA APARECIDA QUIRINO CARDOSO
Comarca:
SERTÃOZINHO
Voto n.o 47.483
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica.
Reconhecimento
de
grupo
econômico. Manutenção. Sociedades com funcionamento
no mesmo endereço e mesmo sócio como presidente.
Grupo econômico configurado. Aplicação da teoria menor.
Julgados deste Tribunal envolvendo as mesmas empresas.
Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 147/148 dos autos de origem, que
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para estender a
responsabilidade patrimonial da agravante à AMASEP e Cladal.
Alega a parte agravante, em síntese, que a desconsideração
da personalidade jurídica de associação sem fins lucrativos é medida excepcional.
Afirma que os requisitos do artigo 50 do Código Civil não estão presentes. Salienta
que possui relação meramente comercial com a executada e passa por situação de
extrema dificuldade financeira. Requer, portanto, a concessão de efeito
suspensivo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
De início, observa-se que não houve a desconsideração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284603-90.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 3/4
personalidade jurídica para atingimento dos bens dos sócios, mas o
reconhecimento de grupo econômico, estendendo a responsabilidade da
agravante a outras pessoas jurídicas.
Pois bem. O grupo econômico está configurado quando há
comunhão de interesses e atuação conjunta entre sociedades, de modo que uma
esteja sob a direção, controle ou administração de outra.
No caso em exame, Rafael Luiz Moreira de Oliveira atua
como sócio da agravante, AMASEP e Cladal, e todas as sociedades exercem suas
atividades na Rua Goitacazes, n. 71, na cidade de Belo Horizonte/MG, págs. 2, 3,
49, 51, 100 e 125 dos autos de origem.
Ora, tais fatos evidenciam a existência de comunhão de
interesses, sobretudo porque a agravante vem se furtando ao pagamento da
obrigação constante do título executivo judicial sem apresentar proposta concreta
e efetiva de pagamento.
Ademais, a legislação consumerista acolheu a teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica, que não requer a demonstração de
abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigindo
apenas que a personalidade da sociedade empresária configure impeditivo ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
Vale lembrar, também, que este Egrégio Tribunal de Justiça
já reconheceu a existência de grupo econômico em outros casos envolvendo as
mesmas empresas:
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Grupo
Econômico verificado
Existência do mesmo quadro
societário e identidade de endereço entre as empresas

Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração Normas do
Código de Defesa do Consumidor Decisão mantida Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2078680-67.2020.8.26.0000; Rel. Marcia Dalla Déa Barone;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284603-90.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 4/4
Julgamento: 5/6/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que decretou a desconsideração da personalidade jurídica
indireta da executada, cm inclusão, na execução, das demais
integrantes do grupo econômico. Aplicabilidade da teoria
menor da desconsideração para a qual basta a caracterização
de um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores". Inteligência do art. 28, § 5o do CDC. Recurso
desprovido, liminar revogada” (Agravo de Instrumento
2068223-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/5/2020).
Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida,
estendendo-se a responsabilidade patrimonial da agravante às demais
sociedades.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F303